Tribunal: TJBA
Processo: 0507524-17.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0507524-17.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: B S Oil Tools Equipamentos Industriais Ltda Advogado(s): SAULO BAQUEIRO CEREJO, LUIZ FILLIPE AGUIAR FIGUEIREDO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ERRO MATERIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMENDA DA INICIAL. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. LEIS N. 8.464/2013 E N. 8.473/2013 DO MUNICÍPIO DO SALVADOR. INSTRUÇÃO NORMATIVA SEFAZ Nº 33/2015. NOVA METODOLOGIA DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS FORMAIS E MATERIAIS. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO CONJUNTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 64 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. NÃO IDENTIFICADA INCONSTITUCIONALIDADE NA ANÁLISE ABSTRATA DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES. NÃO DETECTADA CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE, DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 1º DA LEI N. 8.464/2013 EXCLUSIVAMENTE NO QUE CONCERNE ÀS ALÍQUOTAS DE 4% E DE 5% PREVISTAS NA “TABELA PROGRESSIVA – TERRENOS”. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0507524-17.2016.8.05.0001, em que figura como apelante B & S OIL TOOLS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA e, como apelado, MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA